Tribunal: TJDFT
Processo: 0704118-49.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. "REFINANCIAMENTO" DA DÍVIDA. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO DEMONSTRADA. INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAIS ERIGIDAS NO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. LEI No 9.514/1997. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de aplicação da teoria da impressão com o intuito de reequilibrar a relação jurídica substancial havida entre as partes.
2. O estado de calamidade pública provocado pela pandemia causada pelo vírus SARS-Cov-2 fez emergir situação de desequilíbrio em diversos negócios jurídicos. 2.1. O inadimplemento submetido à análise, no entanto, é preexistente à pandemia aludida, considerando-se o requerimento de “refinanciamento do débito” requerido pelos ora recorrentes aos 23 de julho de 2019. 2.3. Os recorrentes não demonstraram a onerosidade excessiva das prestações, ou a extrema vantagem para a recorrida em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, pois alegaram genericamente a incapacidade financeira superveniente por meio de extratos bancários. 2.4. A situação jurídica ora em exame requer a aplicação das regras previstas nos artigos 421, parágrafo único, e 421-A, ambos do Código Civil, devendo prevalecer, no caso em deslinde, a aplicação do princípio da intervenção mínima.
3. No caso houve a consolidação da propriedade fiduciária e, assim, a possibilidade de ser a ré condenada a indenizar o valor alusivo às benfeitorias, o que deve observar o limite relativo ao valor remanescente após a dedução do valor do crédito perseguido pela credora fiduciária, inclusive com os acréscimos legais, nos termos do art. 27, § 4o, da Lei no 9.514/1997. 3.1. Ademais, no presente caso foram promovidos dois leilões para a venda do imóvel, ambos infrutíferos, e por esse motivo foi expedido o respectivo “termo de extinção da dívida”. É o caso, portanto, de aplicação da norma prevista no art. 27, § 5o, da Lei no 9.517/1997, o que impede a condenação da ré ao pagamento de indenização relativa às benfeitorias supostamente erigidas no imóvel.
4. Recurso conhecido e desprovido.